Tribunal: TJBA
Processo: 8005707-83.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005707-83.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BRUNO RODRIGUES PAES DOURADO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARMANDO MARTINS DE ALMEIDA, JULIANA ELSNER KOCH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PELO BANCO CREDOR.
NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ARREMATANTE EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso apelativo que visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, anulando o leilão e condenando o apelante ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor para aquisição do bem, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o credor do procedimento executivo possui o dever de diligência e cuidado em relação à higidez do bem indicado à penhora e ao leilão, devendo ou não ser responsabilizado pela anulação do procedimento em virtude da indisponibilidade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o Banco do Brasil S/A, então apelante, possui relação jurídica direta com o direito material discutido nos autos, figurando, ao mesmo tempo, como responsável pela indicação do bem à penhora e como credor dos valores arrecadados via arrematação.

4. Nos termos do art. 886 do CPC, o edital de leilão judicial deve conter diversos requisitos essenciais, tais como a descrição completa do objeto leiloado, com dados atualizados e reais, inclusive sobre sua descrição, características, divisas, remissões, menção a qualquer obstáculo ou ônus, sob pena de tornar nula a arrematação.

5. No caso em análise, restou devidamente comprovado que o dano sofrido pelo apelado, que teve sua legítima expectativa de aquisição do bem frustrada, decorreu da conduta negligente da instituição financeira, que não observou os procedimentos necessários para expropriação e venda do imóvel, que sequer era de sua propriedade ao tempo da constrição, deixando de indicar a matrícula correta do bem, bem como não sendo diligente na averbação da execução e da penhora no registro da propriedade, sendo inafastável, portanto, a condenação ao pagamento dos valores pagos pelo arrematante, devidamente corrigidos, bem como pelos demais custos decorrentes do leilão.

6. Ademais, os danos morais são devidos diante da constatação de que a angústia suportada pelo recorrido supera o mero aborrecimento, devendo ser aplicado o parâmetro utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações similares, levando-se em consideração, ainda, as condições econômicas das partes, o bem em questão, o investimento de economias familiares e a confiança legítima depositada na instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005707-83.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada BRUNO RODRIGUES PAES DOURADO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.